Tribunal: STF
Processo: RE 426484
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO SOCIAL FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES.



    1. Em regra a destinação da arrecadação integra a própria regra-matriz da norma impositiva de uma contribuição, todavia, excepcionalmente, é possível a desvinculação com relação ao fim originalmente previsto parte desde que tal desvinculação seja feita diretamente na própria Constituição. 



    2. O fato de a arrecadação do PIS e da CSLL estar voltada momentaneamente a fim diverso, por determinação constitucional, não faz com que tais contribuições sejam trasladadas ao regime das contribuições sociais gerais, o que faria com que a anterioridade aplicável ao caso fosse a anual (art. 150, III, b), não a anterioridade especial de noventa dias (195, § 6º). Admitir o contrário importaria em reconhecer que o fato de os recursos se voltarem à seguridade seria exclusivamente o fator determinante para fixação do regime jurídico do tributo. 



    3. Um deslocamento temporário, cujo caráter excepcional parte do próprio texto constitucional, não pode se prestar a derrogar todo um regime jurídico identificado com as espécies tributárias criadas para o fim precípuo de custear a seguridade. 



    4. As contribuições destinadas ao Fundo devem ser mantidas hígidas e inalteradas sob o enfoque tributário, de modo que o deslocamento dos recursos auferidos será, na hipótese, mera implicação financeira. Daí por que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de se aguardar os noventa dias e não o exercício financeiro subsequente na espécie. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.